Tribunal: TJES
Processo: 5000459-77.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-77.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: VANDERLINO SCHEPPA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA LOCOMOÇÃO.

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.580,00). E MORAIS (R$ 3.000,00). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5000459-77.2023.8.08.0044

Recorrente: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Recorridos: VANDERLINO SCHEPPA e PATRICK LENNON HOFFMANN RODRIGHES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7397005).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir, ao argumento de que a parte recorrida concordou com todo o procedimento e com o reparo e deu quitação à companhia seguradora com relação ao sinistro objeto da lide;
b)
ausência de falha na prestação do serviço, aduzindo que a obrigação da seguradora foi cumprida integralmente mediante a autorização do reparo;
c)
que o veículo não era utilizado pela parte recorrida para trabalho, sendo assim, não existe razão a qualquer pedido relacionado à lucros cessantes;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, entendo que a preliminar arguida pela parte recorrente se confunde com o mérito da presente demanda, isto porque, em que pese a parte recorrida ter dado quitação ao reparo do veículo, o que se discute nos autos é suposta falha na prestação de serviços decorrente da demora no conserto do veículo (sinistro liquidado em prazo superior a 30 dias).

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

In casu,
tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, restou evidente a demora excessiva (62 dias) para conserto do veículo da parte recorrida, em razão do acidente sofrido.

Ora, a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço, sendo que, ainda que tenha ocorrido eventual falta ou demora de peças para reposição, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento (fortuito interno), não excluindo, desse modo, o dever de indenizar.

Em relação aos lucros cessantes, analisando detidamente os autos, em especial os recibos de ID 7396989, verifico que, de fato, o 2º recorrido não exercia a profissão de taxista, mas utilizava o seu veículo para deslocamento para o trabalho e outras atividades de seu cotidiano, além de ter sido indicado como principal condutor do seguro veicular.

Assim, considerando o lapso temporal em que ficou privado de utilizar o veículo em razão da demora no seu conserto (62 dias), faz jus à restituição do serviço de táxi contratado nesse período, no montante de R$ 1.580,00 (um mil e quinhentos e oitenta reais).

Finalizando, em relação aos danos morais, entendo que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero descumprimento contratual ou mero dissabor do cotidiano, já que restou devidamente comprovada a frustação da justa expectativa dos recorridos em ter o veículo reparado em prazo razoável.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, estabelecido pelo juízo de 1º grau, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)